Tribunal: TJES
Processo: 0000216-09.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-09.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROSA CLARICE PELUCHI ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA FRAUDE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA TÉCNICA QUE DEMONSTRA PREMISSAS EQUIVOCADAS. IMPROCEDÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), quando produzido de forma unilateral, desacompanhado de perícia técnica por profissional habilitado perante órgão público e sem prévia notificação ao consumidor para acompanhamento da inspeção, é prova insuficiente para embasar a cobrança de consumo retroativo, por vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 6º, III e VIII, do CDC).

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária de energia elétrica não pode, de forma unilateral, atribuir débito ao consumidor com base em apuração não contraditada, tampouco interromper o fornecimento do serviço essencial por dívida pretérita oriunda de procedimento viciado.

4. No caso concreto, a perícia judicial foi categórica ao infirmar a base de cálculo adotada pela concessionária, constatando que os parâmetros de carga atribuídos a equipamentos da unidade consumidora foram superestimados e dissociados da realidade técnica, o que compromete a credibilidade da apuração do débito e evidencia falha procedimental grave.

5. A ausência de notificação do consumidor para acompanhar a retirada do medidor e o levantamento de carga afasta a higidez do TOI, que não pode ser considerado prova idônea e apta à constituição de obrigação pecuniária.

6. Diante da fragilidade da prova unilateral produzida e da ausência de regularidade no procedimento administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito, reconhecendo-se a abusividade da cobrança e o descumprimento dos deveres legais e regulamentares pela concessionária.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000216-09.2019.8.08.0062

Apelante: Edp Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A.

Apelado: Rosa Clarice Peluchi Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 12888980, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara – Juízo de Piúma, que na ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Rosa Clarice Peluchi Alves contra
Edp Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de ID 12888981, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese que: (a) o TOI foi lavrado regularmente, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010; (b) a cobrança impugnada possui respaldo técnico e fundamento normativo, sendo legítima a recuperação de consumo não registrado; (c) não houve qualquer vício no procedimento de apuração, eis que o laudo pericial apenas identificou divergências pouco relevantes; e (d) a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID 12888985, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 16 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A EDP, na condição de fornecedora de serviços de energia elétrica, enquadra-se na categoria de prestadora de serviço essencial, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, seus usuários são considerados destinatários finais do serviço, conforme definição estampada no art. 2º do mesmo diploma legal, configurando-se, assim, típica relação consumerista.

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a orientação sobre “a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Na mesma linha:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e 31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem, portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional.

4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000317-45.2018.8.08.0009 (009180003056), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No caso concreto, não há comprovação de que a consumidora foi devidamente notificada para acompanhar a inspeção, o que compromete a validade do TOI. Trata-se, portanto, de apuração unilateral, calcada em estimativa com parâmetros artificiais, desprovidos de respaldo técnico idôneo, configurando manifesta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em especial quando considerada a hipossuficiência técnica da consumidora, nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, no caso em análise, a perícia técnica de ID 12888969 concluiu que a cobrança foi baseada em premissas equivocadas, sem a devida comprovação da irregularidade alegada, vejamos:

“[...]
O levantamento da carga instalada do TOI Nº 3369725
, datado de 25/09/2017 [fls. 27] foi elaborado pela Requerida Concessionária no ato da inspeção, porém o

responsável pela inspeção arbitrou uma carga errônea
de 17.100W para o ar-condicionado split tipo piso teto com capacidade de refrigeração de 60.000 btu’s.
O valor aproximado dessa carga seria 6.000W, com isso o valor apurado pela concessionária está incorreto
.[...]”

“[...]A Requerida chegou a um valor total de carga de 76.396W quando o valor real, acertando a carga do ar-condicionado seria 43.096W. Em relação ao levantamento elaborado no ato da perícia, foi levantado o valor de 43.177W, valor esse que está de acordo com levantamento elaborado pela concessionária após correção.[...]”

“[...]O demonstrativo de consumo irregular [fls.28-30], emitido pela Requerida em 04/09/2018, não está em conformidade com o art. 595, inciso IV da Resolução Normativa nº 1000/2021, onde a Requerida utilizou como parâmetro a “determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade.[...]”

Portanto, diante da manifesta irregularidade do procedimento administrativo, da ausência de contraditório e da fragilidade técnica do TOI, a sentença que declarou a inexistência do débito deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.